Tribunal: TJSP
Processo: 2087326-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Falta de fundadas razões para indeferir o

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Falta de fundadas razões para indeferir o benefício, faz prevalecer a presunção de pobreza decorrente da mera afirmação de necessidade – Gratuidade concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087326-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante VERA
LUCIA GOMES CARDIM BRUNO, é agravado DINO MORAES VIVIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087326-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 45308
AGRV.No: 2087326-66.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO ROQUE
AGTE. : VERA LUCIA GOMES CARDIM BRUNO
AGDO. : DINO MORAES VIVIAN
JUIZ : ROGE NAIM TENN
JUSTIÇA GRATUITA
Benefício que pode ser concedido
mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer
em condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família Art. 99, §
3o, do CPC/2015 Possibilidade de indeferimento, no entanto,
diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) Falta de fundadas razões
para indeferir o benefício, faz prevalecer a presunção de pobreza
decorrente da mera afirmação de necessidade
Gratuidade
concedida Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de extinção de
condomínio e cobrança de alugueis proposta pela ora agravante, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado.
Recorre estea sustentando, em síntese, ter
comprovado documentalmente não possuir condições financeiras
de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento. Requer a concessão da Justiça Gratuita.
Efeito suspensivo deferido.
Recurso processado sem resposta, haja vista
não formada a relação processual.
É o relatório.
Dispõe o novo Código de Processo Civil, que
diversos dispositivos da Lei no. 1.060/50 revogou (cf. art.
1.072, III), que a parte gozará do benefício da justiça
gratuita mediante simples afirmação de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, o que
pode ser feito a qualquer tempo (arts. 98 e 99).
Já o parágrafo terceiro do supramencionado
art. 99 estabelece a presunção juris tantum de pobreza a quem
afirmar tal condição. Dispensáveis, portanto, outras provas.
No entanto, o CPC ressalva ao juiz a
possibilidade de indeferimento da pretensão se este tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087326-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
relevantes razões para tanto, ou seja, para quebrar a
presunção estabelecida pela legislação.
Pois bem, no caso em tela, não se evidenciam
indicativos
de
pujança
econômica
que
justificassem
o
afastamento da presunção de pobreza.
Pelos documentos disponibilizados, constata-se
que a agravante é aposentada e recebe proventos de cerca de
R$ 2.080,84 líquidos (fls. 46/48 dos originais), montante
este que se encaixa no parâmetro administrativo adotado pela
Defensoria
Pública
para
aferição
de
hipossuficiência
econômica (três salários mínimos conforme art. 2o, I, da
Deliberação CSDP no 89 de 2008).
Não se evidencia, ainda, qualquer outro sinal
de riqueza da agravante, concluindo-se assim ser cabível a
concessão da gratuidade judiciária, na falta de razões
objetivas para se decidir em sentido contrário, devendo ser
acolhida a pretensão recursal.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para deferir a assistência judiciária gratuita à agravante.
RUI CASCALDI
Relator